Tribunal: STF
Processo: HC 148822
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Celsi Roberto da Silva, em favor de José Nildo de Jesus de Souza, contra decisão proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou o HC 390.815/SP (eDOC 17, p. 1-5). 
    Preliminarmente, consta dos autos que o paciente foi processado e condenado, no Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mongaguá/SP (Ação Penal 0000841-76.2014.8.26.0366), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa, pela prática do crime descrito no art. 16, parágrafo único, VI, da Lei 10.826/2003, sendo-lhe autorizado recorrer em liberdade (eDOC 15, p. 1-5). 
    A defesa interpôs apelação, a qual não foi provida pelo TJ/SP. Determinou-se, ainda, expedição de mandado de prisão para início imediato do cumprimento da pena que foi imposta ao paciente (eDOC 18, p. 1-14). 
    Ainda inconformado, no âmbito do STJ, o paciente interpôs recurso especial (REsp 1.686.711/SP; eDOC 5, p. 3-16), que foi admitido, bem como impetrou o citado HC 390.815/SP. 
    O REsp 1.686.711/SP encontra-se em tramitação no STJ (eDOC 4, p. 1). Por sua vez, a Relatora do HC 390.815/SP indeferiu o pedido de liminar (eDOC 16, p. 1-4) e, posteriormente, denegou o writ (eDOC 17, p. 1-5), que transitou em julgado (portal eletrônico do STJ). 
    No presente HC sustenta-se, em síntese, o seguinte: 
    a) relevância do fato de que a presunção de inocência não se esvazia progressivamente na medida em se sucedem os graus de jurisdição, sendo aplicável, portanto, em favor do sentenciado, o direito fundamental objeto do art. 5º, LVII, da CF; 
    b) ausência de fundamentação da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente, sobretudo diante de várias decisões desta Corte que suspenderam a execução provisória de penas (HC 135.951 MC/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 146.006 MC/PE, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 147.452/MG, Rel. Min. Celso de Mello, dentre outros). 
    c) excepcionalidade do presente caso, principalmente porque o paciente faz jus ao benefício da detração, devendo o juízo de execução aplicar-lhe o contido no art. 387, §2º, do CPP.
    Ao final, a parte impetrante pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente seja preso somente após o trânsito em julgado ou que possa aguardar, em liberdade, o julgamento do recurso especial (eDOC 1, p. 16). 
    Em 17.10.2017 deferi o pedido liminar. (eDOC 21)
    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações (eDOC 25)
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO HC N. 390.815/SP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. INCOMPETÊNCIA DESSA CORTE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PENDÊNCIA DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTE: HC 126292/SP – PLENO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT”. (eDOC 35)
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Considerando o julgamento finalizado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, assentou-se o seguinte dispositivo: 
    “O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme”. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019. (ADC 43) 
    Assim, reforçou-se o dispositivo no art. 283 do CPP, em conformidade com o disposto no art. 5º, inc. LVII da CF: Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 
    Por um lado, a imparcialidade é a base fundamental de qualquer processo judicial, que pressupõe a existência de um terceiro, afastado dos interesses das partes, para decidir o caso de um modo justo. Isso vale tanto para o processo civil como para o penal. Contudo, o processo penal possui uma característica singular, uma premissa que orienta toda a estruturação dogmática do direito processual penal: a presunção de inocência. Na doutrina, afirma-se: 
    [...] a presunção de inocência não é mais um princípio do processo, é o próprio processo. O princípio da presunção de inocência constitui uma proibição de desautorização ao processo. (SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier. Variaciones sobre la presunción de inocencia. Análisis funcional desde el Derecho penal. Madrid: Marcial Pons, 2012. p. 37) (tradução livre). 
    Já em 1979, Giulio Illuminati, na introdução de livro que é referência fundamental sobre a temática, afirmava: 
    “Falar de presunção de inocência do imputado pode parecer anacrônico em um momento no qual a criminalidade e o terrorismo preocupantes manifestações degenerativas do equilíbrio da sociedade colocaram no centro das atenções o problema da ordem pública e da repressão à criminalidade”. (ILLUMINATI, Giulio. La presunzione dinnocenza dellimputato. Bologna: Zanichelli, 1979, p. 1, tradução livre) 
    Em estudo clássico da dogmática penal alemã, Arthur Kaufmann afirma que o princípio da culpabilidade representa um valor ontológico, inerente à ordem jurídico-penal democrática e que não pode ser afastado em hipótese alguma. O princípio da culpabilidade é uma barreia constitucional contra a violência estatal sobre a esfera do indivíduo que não pode ser retirada do sistema penal, ao menos do sistema penal que pretende ser democrático. (KAUFMANN, Arthur. Das Schuldprinzip, 1961. S. 15 ff.) 
    Trata-se de uma opção democrática para assegurar que uma pessoa não possa ser considerada culpada sem o devido transcorrer do processo penal, com a proteção efetiva de direitos e garantias fundamentais. 
    Exatamente por isso não podemos simplesmente acusar uma pessoa de haver cometido um crime e já restringir sua liberdade como se culpada fosse, sem a comprovação concreta dos fatos, com respeito ao contraditório. 
    Em suma, a presunção de inocência é um direito fundamental, que impõe o ônus da prova à acusação e impede o tratamento do réu como culpado até o trânsito em julgado da sentença. Essas são duas das três consequências determinadas pela presunção de inocência: regra de tratamento, regra probatória e regra de juízo. (MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010) 
    Afirma-se que como regra de tratamento, a presunção de inocência se refere à condição do imputado durante o processo, de modo que é vedada qualquer forma de equiparação do imputado ao culpado em qualquer aspecto e, igualmente, veda-se a execução provisória da sentença condenatória e qualquer antecipação da pena (ILLUMINATI, Giulio. La presunzione dinnocenza dellimputato. Bologna: Zanichelli, 1979, p. 29-30, tradução livre). 
    Por decorrência de opção democrática e, inclusive, corolário de interpretação lógica e epistemológica, o Estado só pode aplicar uma pena a quem praticou um em julgado da sentença. Essas são duas das três consequências determinadas pela presunção de inocência: regra de tratamento, regra probatória e regra de juízo. (MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010) 
    Antes de se ter a definição da culpa, não se pode prender para impor pena. As hipóteses de prisão antes da formação da culpa seriam aquelas elencadas como prisões cautelares (preventiva e temporária). Portanto, fixada a primeira premissa: ninguém pode ser punido sem ser considerado culpado; ninguém pode ser preso sem ter a sua culpa definida por ter cometido um crime; não se pode executar uma pena a alguém que não seja considerado culpado. 
    E, a partir disso, a segunda premissa é decorrência clara do texto constitucional: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se não se pode executar uma pena a alguém que não seja considerado culpado e ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conclui-se que não se pode executar uma pena até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 
    Nesse sentido, concluiu-se no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 que a execução provisória da pena não é admitida nos termos da Constituição de 1988 e do Código de Processo Penal. Desse modo, a imposição de uma prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode se justificar se houver motivação concreta que embase a decretação de prisão preventiva. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF e do precedente assentado no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, concedo a ordem do presente habeas corpus, confirmando a liminar, para declarar a ilegalidade de execução provisória da pena e, assim, revogar prisão decretada por tal fundamento, se inexistente outro motivo para a segregação da paciente e se ausentes fundamentos concretos de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente